Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743382-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: VALUMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória no 0731534-43.2023.8.07.0001 (proposta em face de VALUMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ADVOCACIA VASCONCELOS), pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “As citações e intimações pessoais serão realizadas por e-mail ou por aplicativo de envio de mensagens eletrônicas (WhatsApp), salvo justificada necessidade da prática de ato presencial. Serão mantidas as citações e intimações realizadas via sistema, para aqueles que se adequarem à norma do art. 246, § 1o, do CPC. As intimações para a prática de atos processuais por advogados(as) serão realizados por publicação no DJe. Os membros da Defensoria Pública e do ministério Público continuarão sendo intimados via sistema. Os atos de comunicação pessoal, salvo decisão expressa em contrário, deverão ser realizados por Oficial(a) de Justiça. É dever das partes manter atualizados os números de telefones fixos e celular, sob pena de serem reputados válidas as intimações realizadas por meio dos números constantes no processo. Relativamente ao pedido de tutela de urgência, indefiro-os, eis que o imóvel já não mais pertence ao patrimônio da arrematante, tendo sido alienado a terceiro em 02/05/2022, conforme R43-95266 (id. 166887366). Proceda-se à citação da parte ré, preferencialmente por telefone (WhatsApp) ou e-mail, e sua intimação para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. ( ).” - ID 171970580, na origem. Nas razões recursais (ID 52239304), a agravante narrou: “Em dezembro/2017 restou ajuizada pela Advocacia Vasconcelos Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais em desfavor de Mozarlem Gomes do Nascimento, com escopo de cobrar eventuais parcelas vencidas e não pagas referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios outrora pactuado. Nesse sentido, os autos restaram distribuídos para 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a fim de que fosse executada a quantia de R$ 143.488,65 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). ( ) Destarte, foi deferida penhora de bem imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apto 304, Sudoeste, Brasília/DF, objeto da matrícula no 95266 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujo termo de penhora restou expedido. O bem foi avaliado em R$ 3.694.284,88 (três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sendo pessoalmente intimado o executado, Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento, da avaliação. ( ) Com efeito, o auto de leilão restou positiva arrematação do imóvel ocorrida no segundo pregão por VALERIA BITTAR ELBEL (CPF no 029.562.211-32), representante de VALUMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que ofereceu o lance vencedor no valor de R$ 1.847.142,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). ( ) Todavia, excelência, resta cristalino que o procedimento é eivado de nulidade, porquanto a autora figurava na certidão ônus do imóvel como proprietária de 50% (cinquenta por cento do imóvel). logo, deveria ter sido intimada para se manifestar sobre a penhora realizada e ao compulsar os autos é fato notório que não houve a sua intimação. Veja-se que é obrigatória a intimação de todos os executados em processo de penhora, mesmo que esta recaia apenas sobre os bens de um ou de alguns deles, nos termos do que dispõe a legislação vigente e jurisprudência do c. STJ, bem como do e. TJDF.” Sustenta que ajuizou ação anulatória, buscando a invalidação da arrematação do imóvel em questão (registrado na matrícula no 95266, unidade imobiliária localizada na 304 do Bloco "C" da SQSW-101 do SHCSW, Brasília/DF), na qual pleiteou tutela de urgência para obstar a liberação da quantia de R$ 1.847.142,44 (depositada nos autos do processo n. 0011605- 33.2017.8.07.0015, proveniente da alienação do imóvel) até o deslinde da ação anulatória referente a venda no bem, o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que “o petitório inicial tem como escopo, ainda, que seja facultada à empresa Requerida o direito de desistência da arrematação, sendo, em contrapartida, devolvido o depósito judicial que tiver feito, nos termos do artigo 903, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. Portanto, não é possível tornar disponível a quantia depositada na conta do Juízo Universal até que se julgue a presente ação, visto que no processo em epígrafe se discute a invalidação da arrematação, tendo em vista a ausência de intimação da Agravante acerca da constrição do imóvel suso”. Afirma que “o v. decisum foi proferido em afronta ao entendimento jurisprudencial dominante, o qual tem orientação no sentido de que se deve aguardar o trânsito em julgado da presente demanda, em virtude de eventual conexão com o Juízo Falimentar, pois o valor de R$ 1.847.142,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) decorre da arrematação do imóvel suso, cuja validade é discutida.” E requer: “Ante o exposto requer, nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC, seja deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o seu regular prosseguimento poderá ocasionar severos prejuízos à Agravante. Outrossim, seja determinada a intimação dos Agravados para, em querendo, oferecer contrariedade às razões do presente, de acordo com o inciso II, do art. 1.019 do NCPC. Por fim, seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento confirmando-se a antecipação de tutela recursal deferida, para reformar o v. decisum prolatado pelo Magistrado Singular, a fim de que se aguarde o trânsito em julgado da presente Ação Anulatória de Arrematação, por guardar conexão com Juízo Universal, nos termos do que restou narrado, para tornar indisponível a quantia de $ 1.847.142,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) depositado na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, para que seja dada qualquer destinação ao montante.” Preparo recolhido (ID 52239275). Pela decisão de ID 52275237, deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento pela Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. Contrarrazões (ID 54036540). Autos redistribuídos por determinação da Desembargadora originária em razão da prevenção da 5a Turma Cível (“prévia distribuição do AGI No 0715840-08.2021.8.07.0000, distribuído em 18/05/2021 ao eminente Desembargador Angelo Passareli”) – ID 54856778. É o relatório. Decido. Em 22/2/2024, sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO em desfavor de VALUMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ADVOCACIA VASCONCELOS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que a figura na certidão de ônus do imóvel de matrícula no 95266, junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília-DF como proprietária de 50% (cinquenta por cento) da unidade residencial, adquirida por escritura pública de compra e venda. Alega que em dezembro/2017 restou ajuizada pela Advocacia Vasconcelos Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais em desfavor de Mozarlem Gomes do Nascimento, visando a cobrança da quantia de R$ 143.488,65 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Afirma que foi deferida penhora de bem imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apto 304, Sudoeste, Brasília/DF, objeto da matrícula no 95266 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 3.694.284,88 (três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). O leilão eletrônico foi agendado para os dias 07/10/2019, em 1a hasta, e 10/10/2019, em 2a hasta. Aduz, ainda, que o leilão foi positivo, ocorrendo a arrematação do imóvel por VALERIA BITTAR ELBEL (CPF no 029.562.211-32), representante de VALUMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que ofereceu o lance vencedor no valor de R$ 1.847.142,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Informa que o procedimento é eivado de nulidade, porquanto a autora figurava na certidão ônus do imóvel como proprietária de 50% (cinquenta por cento do imóvel). Logo, deveria ter sido intimada para se manifestar sobre a penhora realizada. Em sede de tutela de urgência, pugnou pelo bloqueio da matrícula supra, a fim de que não sejam registrados títulos supervenientes. A título de tutela definitiva, requer a nulidade da arrematação do imóvel registrado na matrícula no 95266, consistente na unidade imobiliária localizada na 304, do Bloco "C", da SQSW-101, do SHCSW, Brasília/DF. Com a inicial foram apresentados documentos. Emenda no ID Num. 171679700. Indeferida a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID Num. 171970580. Ofício de ID Num. 17486422 informando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela autora. Contestação da ADVOCACIA VASCONCELOS no ID Num. 175453918, alegando, em síntese, que: não bastasse a Autora ter sido casada com o Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento em regime de SEPARAÇÃO DE BENS, o que dispensaria a sua intimação, por ocasião da arrematação, a Autora já havia se divorciado do Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento, cujo matrimonio encerrou-se no dia 11.04.2019, ou seja, em data anterior à arrematação; por ocasião da determinação do leilão judicial, o MM. Juízo Executivo considerou a existência do direito de percepção de 50% (cinquenta por cento) do produto da arrematação e assegurou tal valor em favor da Autora. Réplica no ID Num. 184709351. As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas e os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. O feito comporta julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, pois suficiente a prova documental carreada aos autos. Não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem apreciadas e estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame de mérito. A pretensão da parte autora cinge-se na declaração de nulidade da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Sudoeste, Brasília/DF, uma vez que não houve a sua intimação pessoal, na condição de cônjuge e coproprietária. Sem razão a parte embargante. Inicialmente, o art. 73, § 1o, do CPC elenca os casos em que é necessária a citação do cônjuge. Confira-se: Art. 73. (...) § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. No caso em comento, a relação entre o exequente e o executado é de direito obrigacional, sendo dispensada, nos termos do mencionado dispositivo, a citação do cônjuge. Nessa linha, o caso não é de litisconsórcio necessário do cônjuge, razão pela qual a ausência de sua citação no processo executivo não enseja a nulidade. Não obstante, a possibilidade de constrição de bem indivisível encontra-se claramente prevista no art. 843 do CPC, senão vejamos: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Como visto, é possível a penhora de cota parte de imóvel em condomínio, desde que resguardado ao cônjuge o direito de participar do produto da alienação, na proporção das cotas titularizadas sobre o bem. Por outro lado, cabe registrar que nos termos do art. 842 do CPC, “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel será intimado também o conjunge do executado, salvo se forem casados sob o regime de separação absoluta de bens.” Da análise dos autos, tem-se pela certidão de casamento de IDs Num. 175453929 e Num. 175453931 que a autora era casada com o executada da ação originária pelo regime de separação total de bens, o que dispensa a sua intimação da penhora e da arrematação. Ademais, consta do verso da certidão de casamento de ID Num. 175453931 - Pág. 2, a averbação do divórcio realizado em 04/04/2019, ou seja, antes da arrematação do imóvel ocorrida em 10/102019 – ID Num. 171683597 - Pág. 17. No mais, não houve demonstração por parte da autora, acerca da existência de prejuízo à defesa de seus interesses, em especial, à eventual cota parte do imóvel. Isto porque, conforme se observa da decisão de ID Num. 175453934 - Pág. 2, o Juízo da ação executiva consignou que: “Na forma do artigo 843 do Código de Processo Civil, a quota-parte cabível a eventual cônjuge recairá sobre o, igualmente eventual, produto da arrematação, razão pela qual não é necessária que a constrição se dê sobre 50% do bem”. Assim, a quota-parte da autora estará resguardada. Nesse sentido: ( ) Assim, a simples alegação de não intimação não é suficiente para declarar a nulidade da arrematação. Some-se a isto o fato de que o imóvel já não mais pertence ao patrimônio da arrematante, tendo sido alienado a terceiro em 02/05/2022, conforme R43-95266 (ID Num. 166887366), de modo que o acolhimento da tese defendida pela autora acarretaria em prejuízos à terceiros estranhos à lide, presumidamente de boa-fé. Impende salientar, por fim, que os precedentes acima apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nesta sentença como razão de decidir, que não se limita à adoção deles como razão única, motivo pelo qual é desnecessária a demonstração dos fundamentos determinantes do precedente citado e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono ADVOCACIA VASCONCELOS, que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Comunique-se o eminente Relator do Agravo de Instrumento no 0743382-30.2023.8.07.0000 acerca da presente sentença. Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se após as providências de praxe, com as baixas necessárias. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 186746684, na origem). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora